Tribunal: TJES
Processo: 5016084-53.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016084-53.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIME DA VITORIA
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016084-53.2023.8.08.0012

RECORRENTE: JAIME DA VITORIA

RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO PAGAMENTO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. OBRIGAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JAIME DA VITÓRIA
em face do
BANCO BRADESCARD S/A,
aduzindo o requerente ser titular do cartão nº 4271 XXXX XXXX 0039, administrado pelo requerido. Destaca que atrasou o pagamento de diversas faturas, ocasionando o parcelamento automático do valor remanescente, contudo, neste momento apenas pode pagar R$ 300,00/mês sem comprometer o mínimo existencial. Busca, assim, seja o requerido compelido a renegociar a dívida, além de indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 8130674), o requerido informa que como não houve pagamento das faturas do cartão de crédito o sistema automaticamente realizou o parcelamento em 24 vezes, informação inclusive constante na fatura.

A sentença (ID 8130681) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8131189), pleiteando o pagamento da dívida sem a incidência de juros ou, alternativamente, sua redução em patamares razoáveis.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 8131191), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, o posicionamento do magistrado sentenciante é irretocável. O próprio recorrente confessa na inicial que não pagou a integralidade de suas faturas de cartão de crédito, ou seja, os gastos foram superiores ao que mensalmente poderia disponibilizar para pagamento.

Em relação ao banco, trata-se de instituição que visa eminentemente o lucro, não podendo ser compelido a aceitar o pagamento dos valores em aberto sem a incidência de juros, o que inviabilizaria sua própria existência, sequer o parcelamento em valores tão baixos.

A r. sentença, inclusive, tratou sobre o tema:

“Não obstante as alegações iniciais indicando a suposta situação de vulnerabilidade do consumidor por eventual superendividamento, as provas apresentadas no permitem concluir pela sua impossibilidade manifesta de quitar os compromissos financeiros assumidos.

De toda sorte, neste caso, caberá a parte autora se utilizar da ação prevista nos arts. 104-A a 104-C da legislação consumerista, introduzidos pela Lei nº. 14.181/2021, com escopo de rediscutir, repactuar e, por conseguinte, viabilizar o cumprimento de suas obrigações financeiras perante seus credores, com vistas à preservação do mínimo existencial.

Portanto, atendo-se aos limites do caso concreto, não merece guarida as pretensões autorais, pois se afigura lícito o parcelamento automático do saldo devedor na modalidade crédito rotativo, com incidência de encargos moratórios e financeiros, em decorrência do inadimplemento total ou parcial das faturas do cartão de crédito, como sói a ocorrer, nos termos da Resolução nº 4.549/2017 do Bacen, que assim preceitua nos seus arts. 1º e 2º”.

Assim, não estando em condições financeiras de quitar sua dívida perante o requerido, poderá o autor se valer da ação com base na lei do superendividamento, prevista no art. 104-A da Lei nº 8.078/90 para, de fato, possibilitar um acordo entre as partes para quitação de todo valor devido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)